Tribunal: TJSP
Processo: 2065973-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de Organização Escolar – Exercício da função de Gerente de Organização Escolar – Recebimento de Gratificação "Pro Labore" – LCE 1.144/2011 – Vantagem devida somente durante período de licença para tratamento de saúde – Possibilidade de cessação da designação após o afastamento – Honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de Organização Escolar – Exercício da função de Gerente de Organização Escolar – Recebimento de Gratificação "Pro Labore" – LCE 1.144/2011 – Vantagem devida somente durante período de licença para tratamento de saúde – Possibilidade de cessação da designação após o afastamento – Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser fixados por equidade – Decisão parcialmente reformada, mantendo-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Reforma para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais – Agravo de Instrumento parcialmente provido.